Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF deferiu do pedido de preferência constitucional em favor da credora VANJA MAGALI PAULINO FRANCO (ID 14414309). O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos (ID 13494684 e 13494685). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional a credora VANJA MAGALI PAULINO FRANCO. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral, em ordem cronológica, do precatório em relação à credora VANJA MAGALI PAULINO FRANCO (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele), uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório